Tribunal: TJMT
Processo: 1031991-90.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031991-90.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IDAIR DA PENHA VIEIRA - CPF: 862.369.111-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -

DIREITO À SAÚDE – HOME CARE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1031991-90.2020.8.11.0002 ajuizada por IDAIR DA PENHA VIEIRA,
e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, solidariamente a assegurarem a parte requerente internação domiciliar (home care), pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.

Nas razões recursais, o Município aduz em preliminar ilegitimidade passiva e no mérito o direcionamento do cumprimento da obrigação única e exclusivamente para o Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão proferida no RE nº 657718 com repercussão geral reconhecida e par da decisão proferida na STP 127/SP, ambas pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer sua abstenção da obrigação de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. (Id. 115431010)

A autora, através da Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda condenação do apelante à sucumbência. (Id. 115431015)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, ressai dos autos, recurso de apelação do Município de Rondonópolis, visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou PROCEDENTE o pedido
, da requerente, e condenou o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente a solidariamente a assegurarem a parte requerente internação domiciliar (home care), pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.

Extrai-se dos autos que a autora é portadora das enfermidades é portadora das seguintes doenças “SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMCO (CID I69.4), OSTEOPOROSE NÃO ESPECIFICADA (CID M81.9), ENFISEMA NÃO ESPECIFICADO (CID J43.9) e TRANSTORNO MENTAL NÃO ESPECIFICADO DEVIDO A UMA LESÃO E DISFUNÇÃO CEREBRAL E A UMA DOENÇA FÍSICA (CID F06.9)”, por ter sido vítima de um Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, sendo este caracterizado pela falta da circulação sanguínea em determinada área do cérebro devido a uma obstrução de uma artéria. Além disso, possui diagnóstico de osteoporose e enfisema pulmonar o que acarreta na piora em seu quadro de locomoção e de seu distúrbio respiratório.

Nesse ínterim, o profissional que a acompanha prescreveu o acompanhamento especializado HOME CARE (24 horas/por dia), em caráter de urgência, sendo que seus familiares não possuem condições de manter os cuidados adequados para manutenção de sua qualidade de vida, necessitando a autora de acompanhamento especializado feito por equipe multidisciplinar, a fim de realizar fisioterapia motora e respiratória, bem como ministrar os medicamentos corretamente, trazendo assim mais conforto a paciente, sendo o Home Care.

Deferido parcialmente a tutela em 28/01/2020 (Id. 110364091), pelo magistrado
a quo,
na qual determinou que
os requeridos assegurassem a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida
,
tendo sido confirmada na análise do mérito, em
15/09/2021 (Id. 115431002)
, quando da procedência da inicial.

Em sede de recurso, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
se insurge, alegando a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide frente a complexidade e alto custo do tratamento.

Como bem lançado no ato sentencial, a narrativa dos fatos posta na exordial está constituída de indícios suficientes da existência do direito da parte autora ao Home Care.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
[...]
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto.
(AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)” Destaquei

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Rondonópolis, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
,
trata-se de
tratamento/
leito domiciliar na modalidade Home Care, diante do quadro de sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID I69.4), osteoporose não especificada (CID M81.9), enfisema não especificado (CID J43.9) e transtorno mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física (CID F06.9)
,
o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade
, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Embora o Juízo a quo tenha condenado os dois requeridos, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Quanto ao pedido do ente municipal para
afastar a condenação da verba honorária, a mesma não deve prosperar, já que não houve condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
ao Recurso do Município de Rondonópolis, acolhendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022